Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GRAVADA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINATÁRIA AUSENTE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, gravada com cláusula de alienação fiduciária. 1.1. Na sentença, foi indeferida a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e, em consequência, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mencionado diploma legal, considerando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não comprovou a mora via entrega da notificação ou protesto de título. 1.2. Nas razões do recurso, o autor postula seja reconhecida a comprovação do credor em mora apenas mediante o envio da correspondência ao endereço contido no contrato, de forma que seja dado prosseguimento aos autos de origem.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. No caso em tela foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência. 2.2. O simples fato de a devedora não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva.
3. A notificação apresentada pelo autor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora da devedora, pois não foi entregue no endereço indicado. 3.1. Em razão da inércia quanto às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida apta.
4. Jurisprudência: “(...) Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". (...) Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. Recurso especial desprovido”. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/11/2020).
5. Honorários recursais inaplicáveis à hipótese, diante da ausência de angularização da relação processual.
6. Apelo improvido.